Tribunal: TJDFT
Processo: 0161067-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. STJ. DETERMINAÇÃO. ISS. SERVIÇO DE CONSULTORIA. SUJEITO ATIVO. MUNICÍPIO. LOCALIZAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESTADOR DE SERVIÇO.
1. Em regra, o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador, conforme artigo 3o da Lei Complementar 116/03, salvo situações específicas determinadas nesse diploma normativo.
2. O serviço de consultoria em planejamento estratégico não se encontra entre as exceções legais que possibilitam a instituição do Imposto Sobre Serviços (ISS) por ente diverso do local do estabelecimento da prestadora de serviços.
3. A atividade de prestação de serviços, por si só, não é capaz de justificar a existência de estabelecimento da prestadora no ente distrital, diante da necessidade de se comprovar elementos que denotem a existência no local de uma unidade econômica ou profissional da pessoa jurídica prestadora.
4. Apelação conhecida e provida.